Tribunal: TJSP
Processo: 1022266-44.2022.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que rejeitou anterior declaratórios -/50000- opostos ao v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da embargante – Alegação de contradição e omissão quanto a prova da origem do débito negativado – Suprimento e eliminação - Embargos declaratórios parcialmente acolhidos com efeitos modificativos do v. acórdão da apelação.

BANCÁRIOS – Ação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que rejeitou anterior declaratórios -/50000- opostos ao v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da embargante – Alegação de contradição e omissão quanto a prova da origem do débito negativado – Suprimento e eliminação - Embargos declaratórios parcialmente acolhidos com efeitos modificativos do v. acórdão da apelação.

BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Embargos de declaração não conhecidos – Prazo recursal interrompido – Para a hipótese de embargos infringentes o NCPC, art. 1.026, §2o não prevê pena de não conhecimento do recurso, mas de multa – Débito não reconhecido que gerou inscrição do nome em cadastro de devedores mantidos por órgãos de proteção ao crédito – Incidência do CDC, artigo 6o, VIII, e NCPC, art. 373, II – Cessão de crédito comprovada – Notificação do CC, artigo 290, desnecessária – A notificação prévia do consumidor em cadastros restritivos é dever do órgão mantenedor do cadastro de devedores – Inteligência do art. 43, § 2o, do CDC e Súmula 359 do STJ – Relação jurídica subjacente e débito cedido incomprovados – Inexistência e inexigibilidade cabíveis – Restrições pré-existentes – Súmula STJ 385 e REsp repetitivo 1.386.424/MG – Dano moral não configurado – Indenização indevida – Litigância de má-fé desconstituída – Ação parcialmente procedente – Decaimento recíproco - Sentença substituída – Recurso parcialmente provido.